Tribunal: TJDFT
Processo: 0729551-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu indulto ao apenado, condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, com base nos arts. 192 e 193 da LEP e art. 107, II, do Código Penal, em razão do Decreto Presidencial no 12.338/2024. O Ministério Público sustentou que a concessão do indulto exigiria a comprovação da reparação do dano, sendo incabível a presunção de hipossuficiência derivada da atuação da Defensoria Pública, salvo para casos de pena de multa. A defesa argumentou que a norma excepcional expressa do decreto autoriza a dispensa da reparação do dano nos casos previstos no art. 12, § 2o, I, incluindo a assistência por defensor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de indulto, na forma do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, exige comprovação efetiva da reparação do dano, mesmo diante da assistência jurídica da Defensoria Pública; (ii) determinar se a presunção de hipossuficiência, prevista no art. 12, § 2o, do mesmo decreto, é aplicável à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do indulto é prerrogativa do Presidente da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal, sendo ao Judiciário reservado apenas o controle de constitucionalidade, sem possibilidade de reexame do mérito das condições estabelecidas no decreto.
O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê a exigência de reparação do dano como condição para o indulto, mas expressamente excepciona essa exigência quando configuradas as hipóteses do art. 12, § 2o.
A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública ao condenado autoriza, nos termos do art. 12, § 2o, I, do decreto, a presunção de hipossuficiência econômica, o que torna desnecessária a comprovação da reparação do dano para fins de concessão do indulto.
Interpretar de modo diverso implicaria esvaziar o conteúdo normativo do art. 9o, XV, parte final, e afrontaria os princípios da legalidade, da individualização da pena e da lógica político-discricionária do indulto.
A jurisprudência já reconhece que a atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a incapacidade econômica, sendo desnecessária a prova da reparação do dano nesse contexto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.